Tribunal: TJDFT
Processo: 0718236-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718236-84.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONIERI DIOGENES DE ASSIS SILVA AGRAVADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO BRADESCO SA, FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O A agravada MIDWAY S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO foi intimada para proceder à regularização processual devido à renúncia do mandato do único patrono da ré (ID 48209293). Embora tenha registrado ciência em 7.7.2023, conforme a certidão de ID 48754643, quedou-se inerte, nos termos da certidão de ID 49009884. Estabelece o art. 76, § 2o, inciso II, do Código de Processo Civil: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. Assim, determino o desentranhamento das contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento juntadas no ID 47688442. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador